Tribunal: TJMT
Processo: 1012878-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012878-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ANTONIO MATEUS LONGHI - CPF: 163.128.130-53 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –CAUTELAR PREPARATÓRIA DE ARRESTO – PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO MEDIANTE CAUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – INDÍCIOS DE FRAUDE EMOVIMENTAÇÕES CONTÁBEIS SUSPEITAS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DO PLEITO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento cautelar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor. 2. Havendo indícios da ocorrência de fraude e de movimentações contábeis suspeitas, quadro que, inclusive ensejou o indeferimento de pleito recuperacional formulado pela devedora, o deferimento do pedido cautelar de arresto mediante caução é medida que pode ser autorizada ante a demonstração dos requisitos legais autorizadores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012878-59.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA. EPP) contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do pedido de “
Tutela Cautelar Antecedente de Arresto
” (Número Único 1002539-27.2020.8.11.0037), formulado contra a agravante por ANTONIO MATEUS LONGHI, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar “
o arresto de bens para garantir a satisfação futura do crédito do autor, na quantia de R$ 244.800,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais), mediante formalização de caução real imobiliária
” (cf. Id. no 46716454).

A agravante sustenta que os requisitos necessários à concessão da medida não estão presentes, já que o título apresentado não possui certeza, liquidez e principalmente, exigibilidade, o que lhe retira qualquer possibilidade de executividade; ademais, anteriormente ao vencimento de suas obrigações, formulou pedido de recuperação judicial, e sendo assim não poderia em hipótese alguma efetuar o pagamento dos referidos contratos, pois, com o ajuizamento do pedido recuperação judicial, os créditos anteriores ao pedido recuperacional devem ser pagos na forma e prazos estabelecidos no plano de recuperação judicial, sob pena de restar caracterizado crime falimentar de favorecimento ilegal de credores.

Alega que, ainda que o processo falimentar tenha sido julgado extinto, “
a questão acerca do deferimento do processamento da recuperação permanece sub examine
”, em virtude de recurso de apelação interposto pela Indiana contra a decisão extintiva, de modo que “
o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial
” (cf. Id. no 46716451 - Pág. 6).

Afirma que, ao contrário do que alega o agravado, não está dilapidando seu patrimônio, e o fato de ter feito pedido de recuperação judicial demonstra que, na verdade, busca a manutenção de sua atividade empresarial e a reestruturação de suas dívidas, não havendo, por outro lado, risco de desvio de grãos, pois, “
com o ajuizamento da recuperação judicial, todos os atos de gestão
(...)
são informados e acompanhados pelo Administrador Judicial, o qual tem a obrigação de apresentar relatório mensal”,
estando o crédito do agravado sujeito ao concurso de credores, além do que
“a constrição de bens de caráter essencial para a atividade empresarial (...), a qual está sob recuperação judicial, acarreta a impossibilidade de prosseguir com suas operações, resultando assim, em sua falência
” (cf. Id. no 46716451 - Pág. 8/9)

Ressalta que “
as decisões proferidas em execuções autônomas, durante o procedimento recuperacional, por juízes incompetentes, ainda que durante o período que permaneça sub judice a decisão que deferiu o processamento, não podem ser mantidas, seja pela competência do V. Juízo da Recuperação Judicial, ou pela violação ao princípio da paridade de credores, bem como da preservação da atividade empresarial
.” (cf. Id. no 46716451 - Pág. 13/14).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido da tutela cautelar de arresto (cf. Id. no 46716451).

A decisão vinculada ao Id. no48196477 admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, determinando apenas a intimação do agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

O agravado ofertou contrarrazões, dando pontual combate aos argumentos do recurso, e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 51945971).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
autor/agravado expõe, em síntese, que, tendo comercializado grãos com a executada/agravante INDIANA, conforme Contrato de Compra e Venda de Soja vinculado ao Id. no
46716460
, por conta desse negócio entregou à requerida o volume de 188.000kg de soja; porém, na data pactuada para adimplemento da obrigação pela requerida (30/04/2020),esta, ao invés de efetuar o pagamento, ajuizou pedido de Recuperação Judicial, o qual foi indeferido, daí porque, enxergando vários indícios de dilapidação do patrimônio da devedora, pediu a concessão da tutela de urgência cautelar em caráter antecedente para que se procedesse ao arresto de
bens para garantir a satisfação futura do crédito de R$ 244.800,00
(cf. Id. no
32488735 - Pág. 14
dos autos de origem).

A decisão agravada deferiu o pedido, porque, na visão da magistrada,
“
análise dos autos indica a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial com o intuito de fraudar credores
(...)
circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento
”, reforçando, pois, a viabilidade do deferimento do arresto de bens
(cf. Id. no 46716454).

O
pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso do arresto, é a insolvência do devedor (CPC, arts. 300 e 301);
no caso, admito que o deferimento cautelar do arresto se justifica
porque, com efeito, há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor. E é exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal que a parte autora anuncia propor.

A parte agravada afirma a ocorrência de
inadimplemento contratual, aliado à má-fé da devedora, evidenciada pela dilapidação patrimonial; o abuso do exercício de direito processual – formulação de pedido de RJ em segredo de justiça em meio a Pandemia do Covid–19; o desvio de grãos noticiado por diversos credores e as inúmeras inconsistências apontadas pela perícia prévia (da RJ), tudo isso expõe quadro que indica
a existência de perigo capaz de colocar em risco a efetividade da futura pretensão executória ou monitória, de modo que a decisão recorrida, sob o respaldo do poder geral de cautela do juiz, mirou, de um lado, o resultado útil do futuro pleito do credor no caso de prevalência das razões da parte autora, e, de outro lado, a exclusão de transtornos descomunais à agravante caso aquelas assertivas não vinguem futuramente, já que o cumprimento da ordem foi condicionado à prestação de caução idônea, e a medida apenas arrestará bens para garantia da futura pretensão executória ou monitória, não implicando alienação ou disposição pela parte credora.

A tese recursal não se mostra suficientemente relevante para alterar a decisão combatida, pois, no presente momento, o que está em discussão é a movimentação da devedora para se furtar à responsabilidade patrimonial, inclusive pela dilapidação patrimonial, efetuando desvio de grãos e formulando pretensão indevida de recuperação judicial com o intuito de fraudar credores.

Admito, pois, que os fundamentos da r. decisão agravada devem ser prestigiados, mesmo porque a agravante, além de não negar a existência do negócio jurídico celebrado com a parte adversa, confirma que não houve o pagamento do preço pactuado.

Todos os demais argumentos recursais estão atrelados à alegação de que, tendo a agravante formulado pedido de recuperação judicial, tal situação, por si só, impediria o pagamento de forma diversa daquela prevista no respectivo e possível plano de recuperação; ora, a petição inicial foi indeferida pelo juízo recuperacional e o feito foi julgado extinto sem resolução do mérito ao fundamento de descumprimento dos requisitos da Lei no 11.101/05, sendo, inclusive, indeferido o pleito cautelar formulado nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1001969-41.2020.8.11.0037, interposto contra a sentença de extinção, para que fossem suspensos todos os atos expropriatórios promovidos pelos seus credores.

Ainda que o apelo esteja pendente de julgamento, a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos atos aponta a existência de fortes indícios
de fraude e de movimentações contábeis suspeitas, quadro que, inclusive, ensejou o indeferimento do pleito recuperacional, estando ausente, pois, a plausibilidade do direito invocado.

Assim, como não enxergo o propalado risco de dano à agravante, mesmo porque o juiz condicionou o cumprimento do arresto à prestação de caução real imobiliária, não havendo, portanto, razões suficientes para redefinir o quadro constituído pela r. decisão agravada, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020